Tribunal: TJMT
Processo: 1041211-10.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041211-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.344.790/0001-81 (RECORRENTE), LAIS MAISA WAGNER - CPF: 052.462.911-03 (ADVOGADO), LOG OPERACOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 26.609.087/0001-92 (RECORRIDO), DENISAR UTIEL RODRIGUES - CPF: 281.991.688-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041211-10.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1041211-10.2023.8.11.0002

Recorrente:
Log Guinchões Eireli

Recorrido:

LM Transportes Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
COLISÃO FRONTAL
– PRIVAÇÃO DO BEM NO PERÍODO DO CONSERTO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e, não havendo provas em sentido contrário, o pagamento referente aos lucros cessantes deve ser mantido conforme artigo 402 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041211-10.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1041211-10.2023.8.11.0002

Recorrente:
Log Guinchões Eireli

Recorrido:

LM Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Log Guinchões Eireli.

Ação:
de Indenização por Lucros Cessantes.

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande.

Sentença (Id
.

245087765
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrente ao pagamento de
R$ 26.666,40 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) a título de danos materiais (lucros cessantes).

Recurso Cível Inominado

(Id.

245087770
): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta, em síntese, que a parte recorrida não apresentou comprovação efetiva da perda
de receita.

Contrarrazões
(Id.

245087773

): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1041211-10.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1041211-10.2023.8.11.0002

Recorrente:
Log Guinchões Eireli

Recorrido:

LM Transportes Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
passam a integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por

LM Transportes Ltda.
em face de
Log Guinchões Eireli
, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida é proprietária do caminhão “VOLVO/VM 330 EM”, placa: PPG6F38. Aduz que no dia 10/08/2023, enquanto estava parado aguardando um guincho na rodovia “Rua Baraunas, Catanduva/SP, teve seu veículo abalroado pelo
caminhão da empresa recorrente, que, ao fazer uma manobra veio colidir na frente de seu veículo, causando diversas avarias.

Assevera que, em razão do ocorrido seu veículo ficou na oficina aguardando conserto do dia 15/08/2023 a 23/09/2023 totalizando cerca de 40 (quarenta dias), causando à empresa um prejuízo de R$ 51.388,79 referente aos serviços não prestados pela empresa em relação ao contrato de frete e aluguel do veículo (Id. 245087709 e Id. 245087710).

Diante disso, buscou a via judicial para obter reparação em relação aos lucros cessantes, obtendo êxito com relação ao contrato de frete existente entre a parte autora e a empresa Quality Comercio de Alimentos Ltda., no importe de
R$ 26.666,40 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), referente ao período de 40 dias em que ficou parado.

Cabe mencionar que a requerida acionou o seu seguro que, por sua vez, acabou assumindo a responsabilidade pelo conserto do veículo da autora. Deste modo, cinge-se a controvérsia somente em analisar se cabível ou não a indenização por lucros cessantes.

A empresa recorrente
sustenta, em síntese, inexistir nos autos comprovação efetiva da perda de receita. Assim entende não haver que se falar em lucros cessantes, uma vez que a recorrida não demonstrou, contabilmente, o valor que deixou de auferir durante o período em que o caminhão ficou parado.

Da análise do vasto conjunto probatório constante dos autos, verifica-se
que a recorrida apresentou em Id. 245087741 demonstrativo detalhado dos fretes, com as despesas com combustível e pedágio nos meses anteriores ao acidente, assim como juntou o
contrato de arrendamento de veículo com a empresa Quality em Id.
245087709, por meio do qual se nota na cláusula primeira a existência dos dados do caminhão danificado, tal como modelo e placa.

Portanto, resta comprovado o prejuízo sofrido durante o período em que o caminhão ficou impossibilitado de operar em decorrência do acidente, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC.

Importante destacar que Lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso, conforme artigo 402 do Código Civil.

Além disso, o
artigo 944 do Código Civil
estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano, ou seja, o responsável pelo acidente deve indenizar de forma integral o prejuízo causado, o que inclui os lucros cessantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DO VEÍCULO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 492 DO STF – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE A PROPRIETÁRIA FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O VEÍCULO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AO MÊS ANTERIOR AO SINISTRO
– DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Nos termos da Súmula nº 492 do e. Supremo Tribunal Federal, existe responsabilidade solidária entre a locadora de automóveis e o locatário com relação aos danos causados à pessoa estranha ao vínculo contratual decorrentes de acidente causado pelo veículo locado. Nos acidentes de trânsito, o boletim de ocorrência e o laudo pericial, por se tratarem de documentos públicos, elaborados por agentes da autoridade, desfrutam da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto se não houver prova concreta em sentido contrário (TJ-MG - AC: 10433000069305001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 01/02/2019).
Comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, impõe-se o dever de indenizar. Suficiente o orçamento apresentado, que não foi desautorizado por outro em sentido contrário, deve ser reconhecido o valor utilizado para o conserto do veículo para fins de reparação material. Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato, o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença.
(N.U 1003069-83.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Deste modo, a interrupção dos serviços contratados resulta diretamente na perda de receitas previstas, sendo aplicável a indenização com base nos
artigos 402 e 944 do Código Civil
, que garantem a reparação dos lucros que deixou de auferir enquanto o veículo estava inoperante.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024